Tribunal: TCU
Processo: 028.004/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou a Prestação de Contas, exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlo Roberto Simi contra o Acórdão 1501/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, quando da apreciação da Prestação de Contas, exercício de 2010, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), consolidando as informações da gestão dos Departamentos de Qualificação (DEQ), de Emprego e Salário (DES) e de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude (DPJ), à época integrantes da estrutura da Secretaria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.